Tribunal: TJES
Processo: 5005688-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. posse velha. requisitos no artigo 300, do CPC. PROBABILIDADE do direito NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - A jurisprudência e a doutrina pátrias consagram a ideia de que, o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do Diploma Processual. Precedentes.

II - Não há elementos nos autos a permitir inferir qual a natureza da posse exercida pela Agravada, o que há de ser melhor esclarecido nos autos, não havendo sequer menção a tal circunstância no presente recurso, não sendo permitido induzir a que título está a Requerida-Recorrida a exercer a posse sobre o bem, a inviabilizar a conclusão a respeito da prática de esbulho, a reverberar na probabilidade do direito alegado na exordial que, a princípio, não restou suficiente demonstrada nos autos.

III – Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005688-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPOLIO DE JOSE CORREA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CORREA DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: GERUZA DOS SANTOS GONCALVES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005688-24.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE INAH SIQUEIRA DOS SANTOS E ESPÓLIO DE JOSÉ CORRÊA DOS SANTOS

AGRAVADO: GERUZA DOS SANTOS GONÇALVES

JUIZ DE DIREITO: DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

ESP
Ó
LIO DE INAH SIQUEIRA DOS SANTOS
e
ESP
Ó
LIO DE JOS
É
CORR
Ê
A DOS SANTOS

face a decisão que indeferiu seu pedido liminar de reintegração de posse em ação movida face a
GERUZA DOS SANTOS GON
Ç
ALVES.

Aduzem, em suma, os Recorrentes (i) a existência de esbulho praticado pela Agravada, que teria alterado as fechaduras do imóvel a inviabilizar a entrada dos herdeiros dos Espólios Agravantes, (ii) adicionando a ausência de vedação ao deferimento de liminar baseada no art. 300, do CPC, no caso de posse velha.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS ANTOS, no sentido de CONHECER do recurso e a este NEGAR PROVIMENTO, mantendo íntegra a decisão fustigada. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

ESP
Ó
LIO DE INAH SIQUEIRA DOS SANTOS
e
ESP
Ó
LIO DE JOS
É
CORR
Ê
A DOS SANTOS

face a decisão que indeferiu seu pedido liminar de reintegração de posse em ação movida face a
GERUZA DOS SANTOS GON
Ç
ALVES.

Aduzem, em suma, os Recorrentes (i) a existência de esbulho praticado pela Agravada, que teria alterado as fechaduras do imóvel a inviabilizar a entrada dos herdeiros dos Espólios Agravantes, (ii) adicionando a ausência de vedação ao deferimento de liminar baseada no art. 300, do CPC, no caso de posse velha.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Não houve oferta de contrarrazões.

Pois bem.

O caso dos autos gravita entorno de decisão que negou o pleito liminar de reintegração de posse dos Agravantes ao argumento de que a medida restaria inviabilizada por se tratar posse velha, ou seja, o esbulho teria ocorrida a mais de ano e dia, o fazendo o Juízo
a quo
com base no artigo 558, do CPC e seu parágrafo único.

Contudo, é imperioso observar que a petição inicial da ação de origem é clara e expressa ao basear seu pleito liminar no artigo 300, do CPC, isto é, na viabilidade de concessão de tutela de urgência, justamente em razão da posse velha, realidade que, data vênia, restou ignorada pelo Juízo monocrático.

De certo que a jurisprudência e a doutrina pátrias consagram a ideia de que, o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do Diploma Processual.

Há muito "
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação possessória de força velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/73
(art. 300 CPC/2015),
a serem aferidos pela instância de origem
." (AgInt no AREsp 1089677/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

Também esta Corte já teve a oportunidade de deixar assente que "
Tratando-se de ação de reintegração de posse de força velha, como no caso trazido à baila, o petitório segue os termos do art. 558, parágrafo único do CPC/15, ou seja, o rito ordinário, e o deferimento da tutela de urgência deverá obedecer os requisitos do art. 300 do CPC/15 e não do art. 562 caput CPC/15.
" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003696, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Logo, a posse velha, por si só, não é impeditivo ao deferimento da reintegração liminar na posse.

Todavia, ainda que sob está ótica, não vejo nos autos os elementos próprios ao deferimento da tutela de urgência nos termos em que requerida.

A análise do presente recurso e o cotejo da peça de ingresso da ação de origem me levam a crer que a natureza da posse exercida pela Agravada não resta esclarecida, demandando maiores informações para que sobre ela se faça impingir a medida reitegratório em trato liminar.

Em outras palavras, não há elementos nos autos a permitir inferir qual a natureza da posse exercida pela Agravada, o que há de ser melhor esclarecido nos autos, não havendo sequer menção a tal circunstância no presente recurso, não me sendo permitido induzir a que título está a Requerida-Recorrida a exercer a posse sobre o bem.

Tal realidade está a inviabilizar a conclusão a respeito da prática de esbulho, a reverberar na probabilidade do direito alegado na exordial que, a princípio, não restou suficiente demonstrada nos autos.

Nestas condições, portanto, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, pelo que entendo por manter a decisão recorrida, ainda que por outros fundamentos, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes.

Diante de tal realidade, dispenso maiores digressões a conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE VELHA REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - A jurisprudência e a doutrina pátrias consagram a ideia de que, o fato de a ação de reintegração de posse ser proposta com mais de ano e dia não impede a concessão liminar da medida com base nos requisitos gerais do artigo 300 do CPC, ante a adoção do procedimento comum, consoante disposto no parágrafo único do mesmo artigo 558 do Diploma Processual. Precedentes.

II - Não há elementos nos autos a permitir inferir qual a natureza da posse exercida pela Agravada, o que há de ser melhor esclarecido nos autos, não havendo sequer menção a tal circunstância no presente recurso, não sendo permitido induzir a que título está a Requerida-Recorrida a exercer a posse sobre o bem, a inviabilizar a conclusão a respeito da prática de esbulho, a reverberar na probabilidade do direito alegado na exordial que, a princípio, não restou suficiente demonstrada nos autos.

III – Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.